Tribunal: TJES
Processo: 5001846-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: NILSON FERREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE GESTORA PELOS BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial. A embargante alega omissões, contradições e erro material no acórdão recorrido, requerendo sua reforma, com eventual efeito infringente, e, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os pontos indicados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (a) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia judicial e à responsabilidade da entidade de previdência privada pelas obrigações da submassa Cofavi; (b) avaliar a viabilidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração exigem, para seu cabimento, a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relevantes, reconhecendo a previsão do art. 835, § 2º, do CPC, mas afastando a substituição da penhora com base nas cláusulas da apólice apresentada, que comprometem a liquidez e a efetividade da garantia.

A aplicação da jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.248.975/ES e o EREsp 1.673.890/ES, foi feita de forma adequada, considerando que a responsabilidade da entidade gestora persiste até a efetiva liquidação extrajudicial do plano de previdência, ainda que reconhecida a inexistência de solidariedade entre os fundos.

A alegação de omissão quanto à separação patrimonial entre as submassas foi improcedente, pois o acórdão analisou a questão, concluindo que, sem a formalização de liquidação, não há extinção jurídica da submassa Cofavi.

O pedido de prequestionamento não tem respaldo, pois, conforme a jurisprudência do STJ, não cabe prequestionamento sem vício no acórdão embargado, sendo suficiente o enfrentamento adequado das teses jurídicas discutidas.

As razões dos embargos demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no acórdão, o que inviabiliza sua admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro garantia pode ser recusado como substituto da penhora em dinheiro quando suas cláusulas comprometerem a liquidez e a efetividade da garantia, conforme análise do caso concreto.

A entidade de previdência privada permanece responsável pelas obrigações do plano de benefícios da Cofavi até sua liquidação extrajudicial, mesmo havendo reconhecimento da inexistência de solidariedade entre submassas.

Não há omissão no acórdão que enfrenta suficientemente as teses jurídicas discutidas, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento automático de normas legais sem a demonstração de vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, 1.025 e 835, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 24-06-2015; STJ, EREsp 1.673.890/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09-05-2018; STJ, EDcl-AgInt-REsp 1.835.127/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20-02-2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.685.907/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17-06-2024; TJES, EDcl-AP 0019786-23.2004.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 07-03-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001846-31.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

EMBARGADO:
NILSON FERREIRA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas em face do venerando acórdão negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela contra decisão que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença requerido contra ela por Nilson Pereira e indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.

A embargante sustentou, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, defendendo, inicialmente, que o acórdão teria desconsiderado precedentes atualizados do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a equiparação legal do seguro garantia ao dinheiro, nos termos do art. 835, §2º, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, que o venerando acórdão incorreu em contradição ao invocar precedentes superados do próprio STJ sobre a questão da responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas pelas obrigações decorrentes da complementação de aposentadoria de ex-empregados da Cofavi, submassa que, segundo alega, já se encontraria exaurida desde a década de 1990. Por fim, apontou como omissão a ausência de enfrentamento do argumento relativo à prova contábil e documental que demonstraria a separação patrimonial entre as submassas administradas (Cosipa e Cofavi), bem como a alegada exigência indevida de liquidação extrajudicial como condição para o reconhecimento dessa distinção.

A análise dos autos, contudo, revela a inexistência dos vícios apontados. Em primeiro lugar, no que se refere à alegada omissão quanto à atual jurisprudência do colendo STJ sobre a equiparação do seguro garantia ao dinheiro, observa-se que o acórdão recorrido não apenas reconheceu a previsão normativa constante do art. 835, §2º, do CPC, como também procedeu a uma análise minuciosa das particularidades da apólice apresentada, destacando cláusulas contratuais que condicionam a execução da garantia à ocorrência de trânsito em julgado da sentença exequenda, bem como a necessidade de prévia notificação e inadimplemento.

Tais características, como bem observado na decisão colegiada, reduzem significativamente a liquidez e a efetividade do título, comprometendo a proteção do crédito executado. Portanto, a pretensão de substituição da penhora foi adequadamente analisada à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente, sendo a conclusão adotada coerente com o entendimento consolidado segundo o qual a substituição da penhora por seguro garantia não é um direito absoluto do devedor, devendo observar a ordem legal de preferência e as circunstâncias do caso concreto.

No que tange à alegação de contradição quanto à aplicação dos precedentes do STJ, verifica-se, igualmente, que a decisão recorrida encontra-se devidamente alinhada ao entendimento firmado pela Corte Superior, especialmente no julgamento do REsp 1.248.975/ES e do EREsp 1.673.890/ES, que, embora reconheçam a inexistência de solidariedade entre as submassas previdenciárias, assentam que a responsabilidade da entidade gestora persiste até a efetiva liquidação extrajudicial do plano.

Assim, ao decidir que a Previdência Usiminas permanece obrigada a adimplir as obrigações decorrentes da complementação de aposentadoria de ex-empregados da Cofavi, mesmo diante da alegada insuficiência patrimonial da respectiva submassa, o venerando acórdão recorrido apenas aplicou a jurisprudência consolidada à situação posta, inexistindo, portanto, qualquer contradição interna ou violação aos paradigmas normativos invocados.

Relativamente à suposta omissão quanto à análise da distinção patrimonial entre as submassas Cosipa e Cofavi, cumpre destacar que o venerando acórdão analisou expressamente os documentos e argumentos apresentados pela embargante, concluindo que, ainda que os registros contábeis internos da entidade indiquem tal segregação, a ausência de processo formal de liquidação da submassa Cofavi impede, no plano jurídico, o reconhecimento de sua extinção para fins de exclusão da responsabilidade da Previdência Usiminas.

Ressalte-se que tal entendimento encontra respaldo direto na jurisprudência superior, que condiciona o reconhecimento da separação patrimonial à formalização de procedimentos regulatórios específicos. Ademais, o julgado explicitamente ressalta que, enquanto não se der a liquidação da submassa deficitária, os beneficiários a ela vinculados permanecem titulares de créditos exigíveis perante a entidade administradora, cabendo a esta assegurar os pagamentos devidos, independentemente da origem contábil dos recursos utilizados.

Por fim, não se vislumbra, tampouco, erro material na decisão recorrida. Os dados fáticos e os fundamentos jurídicos constantes do venerando acórdão foram corretamente extraídos dos autos, e refletem com fidelidade o conteúdo da controvérsia e das provas apresentadas. A apólice de seguro foi devidamente examinada, as alegações contábeis foram ponderadas sob o prisma da jurisprudência aplicável, e os argumentos deduzidos no recurso foram enfrentados de forma global e suficiente, conforme exige o art. 489, §1º, IV, do CPC. É de se lembrar que o julgador não está adstrito a responder ponto a ponto todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles imprescindíveis à resolução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
a
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento
d
o
agravo de instrumento
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo S
TJ
já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
a

embargante.

O
colendo S
TJ
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão, sendo nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA USIMINAS PELA COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA FEMCO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. PRETENSÃO DE SIMPLES REJULGAMENTO DA CAUSA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A alegação de omissão suscitada visa, na realidade, rediscutir a responsabilidade solidária da USIMINAS pelo pagamento das complementações de aposentadoria devidas pela FEMCO, o que constituiu o próprio mérito do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl-AgInt-REsp 1.835.127, Proc. 2019/0258280-2, ES, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20-02-2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 1022, I e II, e 489, § 1°, IV, do CPC, quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Ausente o prequestionamento de matéria alegadamente violada, a despeito da oposição de embargos de declaração na origem, não é possível o conhecimento de recurso especial ante a incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3. O entendimento adotado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que o ente previdenciário tem o dever de assegurar o pagamento do benefício ao participante que cumpriu, efetivamente, as condições previstas contratualmente para tanto, apesar da falência da patrocinadora e da ausência de repasse de contribuições ao fundo de previdência fechado. 4. Segundo decidido por ocasião do REsp 1248975/ES, julgado pela Segunda Seção do STJ, até que haja “a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. A revisão do entendimento firmado pela corte de origem a respeito das provas documentais sobre o esgotamento do Fundo Cofavi demanda o reexame fático-probatório, o que é vedado na instância extraordinária, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.685.907/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17-6-2024, DJe de 19-6-2024.)

Esta também é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame embargos de declaração opostos por previdência Usiminas contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, reconheceu o direito creditório do agravado Zélio Coelho de Freitas e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como a possibilidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais para viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário. III. Razões de decidir o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses jurídicas debatidas, reconhecendo a responsabilidade da entidade de previdência privada até a liquidação do plano de benefícios vinculado à Cofavi, conforme entendimento consolidado do STJ. A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão, sendo suficiente o enfrentamento do conteúdo jurídico das teses levantadas, nos termos da jurisprudência do STJ. A alegação de nulidade por falta de intimação prévia à liberação dos valores foi devidamente afastada, diante da conversão da execução provisória em definitiva e da natureza alimentar do crédito. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, quando o julgado apresenta fundamentação coerente e suficiente. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, não se constatando, nesta oportunidade, abuso do direito de recorrer. IV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses jurídicas discutidas. A responsabilidade da entidade de previdência privada pelas obrigações do plano de benefícios da Cofavi subsiste até a sua liquidação, ainda que reconhecida a inexistência de solidariedade entre os fundos. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento automático de normas legais quando a fundamentação do julgado é clara e suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª seção, j. 24.06.2015; STJ, agint no aresp 1179599/RS, Rel. Min. Marco buzzi, 4ª turma, j. 30.05.2019; TJES, AP. 024090017096, Rel. Des. Telêmaco antunes de Abreu filho, 3ª Câmara Cível, j. 25.07.2017. (Agravo de Instrumento n. 5009652-20.2024.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 12-06-2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A embargante alega em suas razões, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado por (I) não considerar a preservação de outros fundos geridos por si e mesmo constatando a existência de duas submassas, se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios; (II) afirmar que não houve liquidação extrajudicial sem investigar a quem pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18, gerando desrespeito ao título executivo. 2. Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, na esteira da compreensão firmada pelo e. STJ no RESP 1.248.975/ES, que em razão da ausência da liquidação do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI. 3. Em complemento, salienta-se que este E. Tribunal já assentou que a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da embargante pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, resulta que a apelante deve ser responsabilizada pelo pagamento das parcelas mensais de complementação de aposentadoria a que faz jus o apelado, bem como a restituição das parcelas vencidas, devidamente corrigidas. (apelação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017). 4. Concluiu-se, ainda, com amparo na jurisprudência deste e. Tribunal em casos análogos, que por ter a FEMCO já habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há que se falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus. Ademais, salientou-se expressamente que a legislação (art. 40 da Lei nº 6.435/77) previa mecanismos para mitigar os impactos de situações como a dos autos originários, em que a patrocinadora deixa de realizar os repasses ao fundo de previdência, disciplinando a necessidade de formação de reserva técnica, fundos especiais e provisões. 5. Portanto, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n. 5003124-72.2021.8.08.0000, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Publ. 11-04-2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, inicialmente, em relação à pretensão de obter a nulidade da sentença e, posteriormente, com relação ao mérito da lide. III. Diversamente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária. IV. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 06/06/2022, reafirmou o entendimento de que a Recorrente (PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da suplementação de aposentadoria devida aos ex-trabalhadores da COFAVI, inclusive, em apreciação de Recurso Especial interposto contra Acórdão oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, firmando em sentido idêntico ao aresto embargado. V. Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente. VI. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. VII. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ, EDCL no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) VIII. Recurso conhecido e desprovido. (EDcl-AP 0019786-23.2004.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, Julg. 07-03-2023, DJES 20-03-2023)

No mais, o
prequestionamento
pretendido
pel
a

embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo S
TJ
é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no venerando acórdão recorrido, e considerando que os embargos se prestam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão colegiada, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.